Tribunal: TJDFT
Processo: 0701874-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701874-36.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANETE NOGUEIRA PECANHA AGRAVADO: IRACEMA SILVA SANTOS DINIS, HELIODORO JOSE DINIS EBENEZER MARTINS TEIXEIRA DECISÃO Trata-se de agravo interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0720458-16.2023.8.07.0003, que autorizou a penhora de ativos via SISBAJUD, sendo que, foi penhorada a importância de R$4.341,75. A agravante requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a penhora, e a devolução do valor bloqueado. Decido. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 62439053. Nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, o relatorpoderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se observa o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela. Necessário que se registre, por oportuno, que o processo civil em geral é orientado pela boa-fé, que deve prevalecer sobre o comportamento dos atores processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e a de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir, injustificadamente, a efetivação do direito material da parte credora, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa. Convêm esclarecer que apesar da intimação do magistrado de origem para que a ora agravante comprovasse a natureza dos valores bloqueados, determinação não foi atendida ficando consignado na decisão impugnada que: "Apesar das alegações apresentadas, estas não foram efetivamente demonstradas, conforme solicitado por este juízo (ID. 204325760), uma vez que a parte executada, mesmo intimada para embasar a sua impugnação, não anexou aos autos documentos comprobatórios. Inicialmente, não há provas de que a parte executada está desempregada, tendo em vista que não anexou aos autos a carteira de trabalho atualizada. Além disso, a parte executada não anexou aos autos os extratos bancários completos de todas as contas em que ocorreram bloqueios, especialmente a vinculada ao ITAÚ UNIBANCO S.A., que restringiu a quantia total do débito (R$ 4.341,75). Destaca-se, ainda, que o termo de quitação de rescisão de contrato de trabalho indica a data de afastamento em 21/3/2024 (ID. 204160436), sem informações da conta bancária em que houve o depósito das verbas rescisórias." Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 5 de agosto de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora